Tribunal: TJDFT
Processo: 0738383-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738383-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FIANZA CAUÇÃO S/A RECORRIDOS: IDEX CAPITAL INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS EIRELI, MARCELO RAW, FLÁVIO PINHEIRO NUNES, HENRIQUE RABELO RODRIGUES, CLARINEZ PEREIRA MONTEIRO, ANDREA PEREIRA MONTEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO AFASTADA. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. CARTA DE FIANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE RECONHECIDA. REQUISITO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 827 DO CC NÃO ATENDIDO. BENEFÍCIO DE ORDEM DESCABIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LIMITADA VALORES AFIANÇADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se verifica a preclusão quanto à reiteração de insurgência recursal veiculada anteriormente na resposta do réu. 2. É desnecessário aguardar o desfecho de inquérito policial que não interfere ao deslinde da lide de natureza cível. Sem contar a existência da independência entre as esferas civil e penal, de modo que a conclusão jurídica decidida em um processo criminal não necessariamente vincula outro de natureza cível, ainda mais quando estiver em fase inquisitorial. As exceções legais estão previstas nos art. 935 do CC e art. 65 do CPP, que não se configuraram no presente caso. 3. Ao considerar-se que os termos de adesão à carta de fiança foram confeccionados por uma empresa que presta serviços de natureza financeira, disponibilizados no mercado de consumo e que serviu como instrumento de garantia ao contrato de investimento pactuado entre o suplicado e os suplicantes vulneráveis na presente situação, a fim de obter a captação de recursos e com a promessa de remuneração elevada do capital investido, mostra-se patente a existência de relação de consumo entre as partes (art. 2o e 3o do CDC). 4. A cláusula que previu a exoneração do recorrente na hipótese de os autores deixarem de comunicá-lo no prazo de 72 (setenta e duas) horas sobre inadimplemento do afiançado é nitidamente abusiva. Isso porque se mostrou incompatível com a boa-fé objetiva, haja vista o exíguo prazo oportunizado e que colocou os consumidores em desvantagem exagerada, além de fugir completamente da finalidade da carta de fiança – indenizar o beneficiário na hipótese de inadimplemento do afiançado (art. 51, IV, do CDC) 5. No caso, não houve a renúncia expressa ao benefício de ordem por parte do apelante, que, entretanto, não nomeou quaisquer bens do devedor para quitação integral da dívida, nos moldes do parágrafo único do artigo 827 do CC. Logo, restou configurada a sua responsabilidade solidária pelo débito e nos limites dos valores afiançados, motivo pelo qual poderão os credores promover a expropriação dos bens do fiador, sem a necessidade da execução em primeiro lugar dos bens do devedor principal. 6. Faz-se necessária a reforma parcial do dispositivo da sentença apenas para lhe conferir uma interpretação que deixe evidente que a responsabilidade solidária do apelante para com a dívida objeto da lide é restrita aos valores assegurados em cada carta de fiança, de modo que o sobrepujar deverá ser arcado unicamente pelo devedor principal. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 315 do Código de Processo Civil, sustentando ser necessária a suspensão da presente demanda diante da investigação criminal por fraude que se encontra em curso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 421, 421-A e 819, todos do Código Civil, ao argumento de ofensa aos princípios da segurança jurídica e do pacta sunt servanda. Verbera que a fiança deve ocorrer de forma escrita e não admite interpretação extensiva. Defende que os recorridos tiveram ciência de todos os termos e obrigações assumidas, no momento da contratação das cartas-fiança, de forma livre, espontânea e voluntária. Argui também, nesse ponto, divergência jurisprudencial com julgados de Tribunais Estaduais e desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 315 do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “O recorrente reiterou seu pedido de suspensão processual, em razão de investigação criminal por fraude supostamente cometida pelo suplicado IDEX em conluio com os suplicantes (...). No entanto, não constou na peça policial uma linha investigativa que apontasse os demandantes como suspeitos pela prática de eventual ato delituoso. Ressalta-se que se procedeu à oitiva dos requerentes FLÁVIO e MARCELO apenas para fins de elucidação dos fatos, ocasião em que repristinaram os argumentos apresentados na petição inicial da ação injuntiva. E somente um terceiro chamado DOMINGOS é que foi efetivamente qualificado como suspeito, ID 58162697. É de fácil constatação que a existência do suposto conluio entre os recorridos não passa de meras ilações feitas pelo recorrente e no bojo de em uma apelação de mais de 80 páginas, além de uma tentativa de contornar eventuais efeitos pela dispensa da dilação probatória. Tenha sido por estratégia processual ou não, deixou-se de participar das audiências de instrução por duas vezes e, por óbvio, de produzir provas a respeito do alegado fato desconstitutivo, impeditivo ou extintivo do direito autoral” (ID 62220421). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto vergastado, no sentido de que “Não se pode olvidar ainda a existência da independência entre as esferas civil e penal, de modo que a conclusão jurídica decidida em um processo criminal não vincula necessariamente outro de natureza cível, ainda mais quando está em fase inquisitorial. As exceções legais estão previstas nos art. 935 do CC e art. 65 do CPP, que não se configuraram no presente caso” (ID 62220421). Portanto, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.604.539/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Da mesma forma, o apelo não pode transitar quanto à divergência interpretativa arguida em relação ao mencionado artigo, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 421, 421-A e 819, todos do CC, e ao invocado dissídio jurisprudencial, pois o órgão julgador assim consignou: “é possível verificar somente a existência de uma previsão de subrogação de direitos assegurada contratualmente ao fiador que paga a indenização respectiva, a qual será limitada aos valores garantidos na apólice. Portanto, não se pode atestar que houve a renúncia expressa ao benefício de ordem por parte do recorrente (...). Como o apelante não nomeou quaisquer bens do apelado IDEX para quitação integral da dívida, restou configurada a sua responsabilidade pelo débito e nos limites dos valores afiançados, motivo pelo qual poderão os credores promover a expropriação dos bens do fiador sem a necessidade da execução em primeiro lugar dos bens do devedor principal” (ID 62220421). Portanto, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 2.059.044/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 20/8/2024). Ainda, quanto ao suscitado dissenso interpretativo com paradigma deste TJ, “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/9/2023). Igual teor: AREsp n. 2.540.773, Ministro João Otávio de Noronha, DJe 5/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027